Tribunal: TJBA
Processo: 0574334-03.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574334-03.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL VIANNA RAMOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE DAVI RIBEIRO VIDAL, MARCELLO ALBUQUERQUE DE MIRANDA, ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO

APELADO: QUEIROZ GALVAO BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, JOSE DAVI RIBEIRO VIDAL, MARCELLO ALBUQUERQUE DE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
APLICAÇÃO DO TEMA 971 DO STJ.
REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL APRECIADA.
REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de Embargos de declaração opostos
pela construtora contra acórdão que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e de multa contratual (com base no Tema 971 do STJ), em razão da demora na baixa de hipoteca de imóvel quitado pelos adquirentes.

II. Questão em discussão

2. A aplicação do Tema 971 do STJ foi fundamentada na sua
ratio decidendi
, que visa restabelecer o equilíbrio em contratos de adesão por meio da inversão de cláusulas penais unilaterais. A decisão não foi omissa, pois interpretou o precedente de forma teleológica, aplicando-o à mora da construtora na baixa do gravame, conduta que impediu o pleno exercício da propriedade pelos adquirentes.

3.
A rejeição do pedido principal de exclusão dos danos morais implica, por consequência lógica, a rejeição do pedido subsidiário de redução do valor. A fundamentação do acórdão, que reconheceu a gravidade da situação e a frustração das expectativas dos consumidores, é suficiente para justificar tanto a condenação quanto o montante arbitrado.

4.
Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito ou para manifestar mero inconformismo com a interpretação adotada pelo julgador.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: "1. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil impede o acolhimento dos embargos de declaração, sendo vedada a utilização deste recurso para a mera rediscussão do julgado e revisão de teses expressamente rechaçadas, inclusive para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0574334-03.2018.8.05.0001
, em que figuram como
embargante VIRTU BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e como embargado
s
DANIEL VIANNA RAMOS e CARINA RIBEIRO VIDAL.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA